Tribunal: TJMT
Processo: 1035891-14.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035891-14.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCAS FRANCISCO SOUSA ROCHA - CPF: 758.025.201-59 (ADVOGADO), MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT (IMPETRADO), ALEX WANDER SAMPAIO BASTOS - CPF: 072.704.302-17 (PACIENTE), ALEX WANDER SAMPAIO BASTOS - CPF: 072.704.302-17 (PACIENTE), LUCAS FRANCISCO SOUSA ROCHA - CPF: 758.025.201-59 (IMPETRANTE), LUIZ GUILHERME DA COSTA SANTOS FILHO - CPF: 999.430.852-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA NOGUEIRA DE FARIA - CPF: 008.089.191-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. ALEGADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO ‘PER RELATIONEM’. INVIABILIDADE. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, II e IV, do CP), sob alegação de ausência de fundamentação idônea e inexistência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se há constrangimento ilegal na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, considerando a alegada ausência de fundamentação e a suposta inexistência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.

III. Razões de decidir:

A decisão que manteve a prisão preventiva, embora sucinta e com técnica de fundamentação ‘per relationem’, não padece de nulidade quando os motivos da manutenção da custódia podem ser extraídos do contexto processual.

A evasão do paciente para localidade distante e em sentido geograficamente oposto ao de sua residência, logo após o cometimento do crime, evidencia risco concreto à aplicação da lei penal, justificando a manutenção da prisão preventiva.

As condições pessoais favoráveis, como primariedade técnica, residência fixa e trabalho lícito, não têm o condão de, isoladamente, afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a autorizam.

A restituição integral dos bens subtraídos à vítima, embora relevante para eventual dosimetria da pena, não afasta a necessidade da prisão preventiva quando presente o risco à aplicação da lei penal.

As medidas cautelares alternativas à prisão mostram-se inadequadas e insuficientes quando o comportamento do agente após o crime demonstra intenção de se furtar à aplicação da lei penal.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.
Tese de julgamento: "A prisão preventiva fundamentada no risco concreto à aplicação da lei penal, evidenciado pela evasão do agente logo após o crime, não configura constrangimento ilegal, sendo insuficientes as medidas cautelares alternativas quando o comportamento do acusado demonstra intenção de se furtar à responsabilização penal."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LXVIII e LVII, e 93, IX; CPP, arts. 282, §6º; 312; 313, I; 315, §2º; 319.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 999.825/PI, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 13.08.2025, DJEN 18.08.2025;
STJ, HC 738.975/SP, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.09.2022, DJe 19.09.2022;
STF, HC 154.394, rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24.08.2018;
STF, HC 71.169, rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, j. 26.04.1994, DJ 16.09.1994.
TJMT, RHC 164.740/MT, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13.09.2022, DJe 19.09.2022;
TJMT, N.U. 1023364-69.2021.8.11.0000, rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 16.02.2022, DJE 21.02.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado em benefício de ALEX WANDER SAMPAIO BASTOS, que nos autos da ação penal nº 1007960-24.2025.8.11.0004 alega constrangimento ilegal apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

O paciente foi preso em flagrante delito na comarca de Goiânia/GO em 05/7/2025, sendo a prisão convertida em preventiva e posteriormente redistribuída para o Juízo da 2ª Vara Criminal de Barra do Garças/MT sob o n. 1008654-90.2025.811.0004.

O paciente responde pela suposta prática do crime previsto no art. 155, §4º, incisos II e IV, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de pessoas e mediante fraude).

A defesa apresentou resposta à acusação com pedido de revogação da prisão preventiva, contudo o magistrado, em decisão datada de 30/09/2025 (ID 209639320), limitou-se a afirmar "
não haver alteração fática ou fundamentação jurídica suficiente a ensejar a concessão de liberdade
"(sic.), mantendo a custódia cautelar.

No presente
writ
, o impetrante alega, em síntese, que:
1)
a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal,
2)
inexistência do
periculum libertatis
, pois, não há indícios de reiteração delitiva, não houve ameaça a testemunhas, nem indicação de fuga,
3)
predicados pessoais do beneficiário,

4)
o delito imputado não envolve violência ou grave ameaça,
5)
os bens subtraídos foram integralmente restituídos à vítima e
6)
possibilidade de aplicação das medidas

cautelares alternativas da prisão.

A liminar foi indeferida (ID 322008359).

Prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 322415373),

A d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça

Dra. Rosana Marra, manifestou-se pela
denegação da ordem
, na ementa assim sintetizada: (ID.326398365)

"Sumário: Habeas corpus. Prisão preventiva decorrente da suposta prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, incisos II e IV, do CP). Argumenta-se, em síntese, a ausência dos pressupostos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP. Alegada a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) e ofensa ao princípio da excepcionalidade da prisão preventiva. NÃO ACOLHIMENTO. Presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Paciente se evadiu para Goiânia/GO logo após o cometimento do crime, embora alegue residência no Estado de Santa Catarina, demonstrando intento de se furtar à aplicação da lei penal. Garantia da instrução criminal e da efetividade da persecução penal. Medidas cautelares alternativas não se mostram adequadas. Prisão cautelar devidamente fundamentada, não se confundindo com prisão definitiva. Decisão per relationem aceita pela jurisprudência, com fundamentação suficiente nos termos do art. 93, IX, da CF. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem."

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O
habeas corpus
é remédio constitucional destinado a tutelar a liberdade de locomoção quando ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal.

No caso em análise, a impetração questiona a legalidade da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, sob o argumento principal de ausência de fundamentação idônea e de inexistência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Inicialmente, cumpre analisar a alegação de ausência de fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente.

O art. 93, IX, da Constituição Federal estabelece que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. No mesmo sentido, o art. 315, §2º, do Código de Processo Penal dispõe que a decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada, não se admitindo a mera referência a decisões anteriores sem relação com o caso concreto.

Ao examinar a decisão impugnada (ID.321747880), verifica-se que o magistrado de primeiro grau, em 30/09/2025, limitou-se a afirmar que não havia "
alteração fática ou fundamentação jurídica suficiente a ensejar a concessão de liberdade ao implicado
", fazendo remissão à "
fundamentação exposta na decisão retro
".

Tal técnica decisória, conhecida como fundamentação

‘
per relationem’
consiste na incorporação, em um ato decisório, de fundamentos previamente adotados em outra decisão, qual seja, da decretação da prisão preventiva devido à permanência das razões que a ensejaram. Embora essa técnica seja admitida pela jurisprudência, sua utilização deve observar certos parâmetros para não configurar ausência de fundamentação.

Cito o seguinte entendimento do Col. STJ:

“[...]O entendimento desta Corte é no sentido de que não há constrangimento ilegal no uso da técnica da motivação per relationem quando o Magistrado singular conclui que as circunstâncias motivadoras da prisão preventiva persistem incólumes no ato da prolação da sentença[...]”

(AgRg no HC n. 999.825/PI, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

No caso concreto, a decisão impugnada faz referência genérica a uma decisão anterior, sem explicitar quais seriam os fundamentos específicos que justificariam a manutenção da prisão preventiva do paciente. Essa circunstância, por si só, poderia ser indicativa de deficiência na fundamentação exigida pelo texto constitucional e pela legislação processual penal.

Contudo, ao
analisar o contexto processual
mais amplo, verifico que a prisão preventiva do paciente foi decretada e mantida com base em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente o risco à aplicação da lei penal, evidenciado pela evasão do paciente para Goiânia/GO logo após o cometimento do crime, embora alegue residência no Estado de Santa Catarina

/SC, em sentido geograficamente oposto.

Essa conduta evidencia tentativa de se furtar à responsabilização penal, justificando a imposição da medida extrema para garantia da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, é o aresto de minha Relatoria:

[...] 2. “A gravidade concreta do crime é reveladora do risco de reiteração delitiva, ante a periculosidade do suspeito, que empreendeu fuga do distrito da culpa. Apesar de o suspeito ser primário e não se tratar de crime perpetrado com violência e grave ameaça contra pessoa, a segregação ante tempus é imprescindível aos meios do processo, por conveniência da instrução criminal e para fins de garantia da aplicação da lei penal.” (RHC n. 164.740/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022). [...] 4. ”A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.” (HC 738.975/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022. DJe de 19/9/2022). [...] (TJMT – N.U 1022123-26.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2022. Publicado no DJE 24/11/2022) –

Ademais, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, a necessidade da prisão preventiva do paciente já havia sido
reanalisada em 20/8/2025
, ocasião em que foi mantida e
novamente em 30/9/2025
(ID.321747880), demonstrando que o juízo de origem tem acompanhado regularmente a situação processual do paciente.

Portanto, do bojo dos autos, não constato nulidade capaz de caracterizar o constrangimento ilegal, uma vez que os motivos da manutenção da prisão preventiva podem ser extraídos do contexto processual.

Superada essa questão, passo a analisar a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

O art. 312 do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No caso em análise, estão presentes o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na existência da materialidade do delito e nos indícios suficientes de autoria, e o
periculum libertatis
, fundado no risco concreto à aplicação da lei penal.

Conforme mencionado em tópico oportuno, o paciente se evadiu para Goiânia/GO logo após o cometimento do crime, embora alegue residência no Estado de Santa Catarina/SC, demonstrando intento de se furtar à aplicação da lei penal. Essa circunstância concreta justifica a manutenção da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.

A alegação de que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como primariedade técnica, residência fixa e trabalho lícito, não é suficiente, por si só, para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a autorizam.

Isso porque as condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

A jurisprudência do Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que:

“existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).

No mesmo sentido, é o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...]
A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
. (HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“[...]Os predicados pessoais não afetam a segregação quando e verificarem presentes os pressupostos

do artigo 312 do Código de Processo Penal” (N.U 1023364-69.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022)

Quanto à alegação de que o delito imputado não envolve violência ou grave ameaça, cumpre ressaltar que o art. 313 do Código de Processo Penal não condiciona a decretação da prisão preventiva exclusivamente a crimes praticados com violência ou grave ameaça. O inciso I do referido dispositivo autoriza a prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, como é o caso do furto qualificado imputado ao paciente.

No que tange à restituição integral dos bens subtraídos à vítima, tal circunstância, embora relevante para a dosimetria da pena em eventual condenação, não afasta a necessidade da prisão preventiva quando presentes seus requisitos autorizadores, especialmente o risco à aplicação da lei penal.

Por fim, quanto à alegação de que não houve análise da adequação das medidas cautelares alternativas, o art. 282, §6º, do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar.

No caso concreto, considerando o comportamento do paciente após o crime, que demonstrou intenção de se furtar à aplicação da lei penal, as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não se mostram suficientes para garantir a aplicação da lei penal.

Portanto, a manutenção da prisão preventiva do paciente mostra-se necessária e adequada ao caso concreto, não havendo que se falar em constrangimento ilegal.

Ressalto, por fim, que a prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência, previsto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, uma vez que se trata de medida cautelar, de natureza processual, que não antecipa a culpabilidade do acusado, mas visa garantir a eficácia do processo e a aplicação da lei penal.

O princípio da presunção de inocência convive harmonicamente com o instituto da prisão preventiva, desde que esta seja devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstrem sua necessidade, como ocorre no caso em análise.

Assim, transcrevo a orientação do Supremo
Tribunal
Federal, que assume de forma inconteste o seu papel de guarda maior e intérprete final da Constituição Federal, há muito tempo dispõe do entendimento de que:

"A
prisão
cautelar não viola o princípio constitucional da presunção de inocência, conclusão essa que decorre da conjugação
dos
incisos LVII, LXI e LXVI,
do
artigo 5. da Constituição Federal." (HC 71169, Relator(a): MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado
em
26/04/1994, DJ 16-09
-1994
PP-24267 EMENT VOL-01758-03 PP-00492).

Transcrevo as informações prestadas pela Autoridade Coatora: (ID.322415373)

“Trata-se de ação penal movida em face de ALEX WANDER SAMPAIO BASTOS e LUIZ GUILHERME DA COSTA SANTOS FILHO, ambos presos preventivamente, em que lhes é imputada a prática do delito tipificado no art. 155, §4º, II e IV do CP. O réu ALEX foi
preso em flagrante delito na comarca de Goiânia/GO em 5/7/2025
- redistribuído a este Juízo sob a numeração 1008654-90.2025.811.0004 –, oportunidade em que sua prisão foi convertida em preventiva. Já sob a competência deste Juízo da 2ª Vara Criminal de Barra do Garças/MT, a necessidade da prisão preventiva do implicado já
foi reanalisada em 20/8/2025
(Id 205084270), ocasião em que foi mantida. Impetrado HC n. 1028105-16.2025.811.0000, com liminar indeferida. Resposta à acusação apresentada em 8/9/2025 (Id 207215103), com pedido de revogação da prisão preventiva.
Reanalisada a necessidade da prisão em 30/9/2025
(Id 209639320), tendo este Juízo mantido a prisão preventiva indicando a ausência de alteração fática e de fundamentação jurídica aptas à alteração da situação de custódia do réu.” (Negritou-se)

Assim, ao contrário do que alega o impetrante, observa-se que os elementos colhidos até o momento legitimam a segregação cautelar do paciente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
em favor de Alex Wander Sampaio Bastos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025